Tribunal: CARF
Processo: 11128.722164/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722164/2012-13
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-012.392 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
SAFMARINE BRASIL LTDA. E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS
INOMINADOS.
INEXATIDÃO
MATERIAL.
LAPSO
MANIFESTO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para
opor embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão, consoante art. 66 do
Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, sem efeitos infringentes, para sanear a contradição apontada e manter o
dispositivo exarado no Acórdão de Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos Inominados opostos pela Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil, ora Embargante, em face do Acórdão de Recurso Voluntário n° 3401-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722164/2012-13
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.392 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722164/2012-13

010.272, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF,
que decidiu, por unanimidade de votos, “em conhecer parcialmente o recurso voluntário e, no
mérito, dar-lhe provimento”.
Para o melhor entendimento da questão, transcreve-se excertos do Despacho de
Admissibilidade de Embargos, proferido pelo Presidente Substituto desta Turma Colegiada:
Trata-se de despacho, fl. 260/263, questionando o resultado do Acórdão 3401- 010.272,
de 25/11/2021, cuja ementa e dispositivo se transcrevem a seguir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Não comprovada violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de 1972, não
há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO
NÃO CONFISCO, DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE, PRINCÍPIO
DA BOA-FÉ E INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO NÃO PODEM
ADMINISTRATIVAMENTE AFASTAR MULTA LEGALMENTE PREVISTA.
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de
inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa do Poder
Judiciário.
Multa legalmente prevista não pode ser afastada pela administração tributária por
inconstitucionalidade. Não podendo ser afastado comando de responsabilização
objetiva com base em alegações de boa-fé e de ausência de dano ao Erário. Aplicação
da Súmula CARF no 2.
MULTA
ADUANEIRA
POR
ATRASO
EM
PRESTAR
INFORMAÇÕES.
POSSIBILIDADE
DE
MÚLTIPLAS
INFRAÇÕES
PARA
UM
MESMO
NAVIO/VIAGEM. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM.
A conduta omissiva pode ser caracterizada tanto em relação a informações do veículo
quanto da carga ou sobre as operações (no plural) que execute. Logo, conclui-se que
existem diversas informações cuja ausência de comunicação à Receita Federal ensejam
a aplicação da multa.
A cobrança em duplicidade somente ocorreria se, sobre uma mesma informação não
fornecida, fosse cobrada mais de uma multa. Ocorre que, no caso concreto, foram
diversas informações não prestadas, e sobre cada uma destas foi cobrada uma única
multa.
O dispositivo legal em momento algum estabelece que a cobrança deve ocorrer por
navio ou por viagem. Não faria qualquer sentido que a multa fosse assim estabelecida,
pois puniria de forma idêntica tanto o sujeito passivo que deixou de prestar uma única
informação quanto aquele sujeito passivo que deixou de prestar diversas informações.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Obrigação Acessória. Violação. Denúncia Espontânea. Incabível.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.392 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722164/2012-13

Não caracteriza denúncia espontânea o registro extemporâneo de dados no Siscomex,
pois este fato, por si, caracteriza a conduta infracional cominada por multa
regulamentar, mesmo se considerada a nova redação do art. 102 do Decreto-Lei n° 37,
de 1966, dada pelo art. 40 da Lei n° 12.350, de 2010.
Obrigação Acessória. Violação. Agente Marítimo. Legitimidade Passiva.
O Agente Marítimo responde por violação de obrigação acessória decorrente da
legislação aduaneira, traduzida em informação prestada a destempo, por expressa
determinação da lei.
Obrigação Acessória. Registro de Dados. Retificações.
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66. (Súmula 186)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, em dar-lhe provimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3401-010.267, de 25 de novembro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10907.721619/2013-24, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Extraem-se excertos do despacho:
Logo após a ementa, destaco a decisão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, em dar-lhe provimento. (...)
Destaco também trecho do voto na decisão paradigma:
(...) A Recorrente afirma que apenas retificou informação que já havia sido inserida no
sistema dentro do prazo estabelecido pela legislação pertinente e desta forma não
caberia a multa aplicada. A alegação, contudo, veio sem qualquer prova, sem
documento no processo que comprova a tese da retificação da informação, o que seria
imprescindível para contrapor a decisão recorrida. (...)
II – DA CONTRADIÇÃO
A ausência de qualquer prova, sem documento no processo que comprove a tese da
retificação da informação (como citado no voto), s.m.j., resultaria em provimento
negado ao Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte.
Com efeito, o voto condutor do acórdão e a ementa caminham no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário, mas a expressão final do voto é: “Nestes termos,
voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.”
Nota-se, portanto, que a proposta de dispositivo do relator, também copiada no
próprio dispositivo, aparentemente apresenta lapso manifesto, porquanto, além e não
haver qualquer vestígio de provimento em todo o acórdão, também não se percebe
onde fora tratado o conhecimento parcial do recurso. Tais circunstâncias configuram
muito provavelmente erro material ou lapso manifesto na redação do dispositivo.
(...)
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.392 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722164/2012-13

Como visto, os Embargos Inominados foram acolhidos para que o Colegiado
aprecie o erro material apontado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
A Embargante requer manifestação quanto à seguinte contradição:
A ausência de qualquer prova, sem documento no processo que comprove a tese da
retificação da informação (como citado no voto), s.m.j., resultaria em provimento
negado ao Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte.
Relato que o Acórdão embargado foi exarado na sistemática de recursos
repetitivos, adotando-se o julgamento proferido no Acórdão paradigma no 3401-010.267, de 25
de novembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10907.721619/2013-24, como
razões de decidir.
No voto condutor do Acórdão embargado, o ilustre Relator explica que, in verbis:
Retificação de Informações
A Recorrente alega, no mérito, que não deva prevalecer a autuação, pois houve
retificação de informações inseridas tempestivamente, argumenta que:
O requerimento de carta de correção é procedimento regular e costumeiramente
utilizado no meio marítimo, previsto pelo Regulamento Aduaneiro, para alterar
eventuais discrepâncias que possam estar inseridas nos conhecimentos de
embarque que ampararam os transportes marítimos.
Sendo um procedimento regular e padrão não pode ser considerada uma
infração. Assim, claro está que o transportador não cometeu nenhuma infração.
A Recorrente afirma que apenas retificou informação que já havia sido inserida no
sistema dentro do prazo estabelecido pela legislação pertinente e desta forma não
caberia a multa aplicada. A alegação, contudo, veio sem qualquer prova, sem
documento no processo que comprove a tese da retificação da informação, o que seria
imprescindível para contrapor a decisão recorrida. De fato, a decisão de 1° instância,
no voto do Relator, demonstrou que a informação referente a vinculação de
manifesto ocorrera com atraso:
...as multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não possuir
condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser
cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos
conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio manifesto
em si. Senão vejamos.
Assim dispõe o artigo 22 da IN SRF no 800/2007:
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.392 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722164/2012-13

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
a) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com carregamento em porto nacional [...]
b) cinco horas antes da saída da embarcação, para manifestos de cargas
estrangeiras com carregamento em porto nacional, quando toda a carga for
granel [...]
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas
nacionais [...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos
de cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo [...] (grifei)
Finalmente no tocante a retificação de informações envolvendo matéria aduaneira,
tal matéria encontra-se pacificada dentro deste Conselho, vejamos:
Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento.
Ao afirmar que alegação, contudo, veio sem qualquer prova, sem documento no
processo que comprove a tese da retificação da informação, o que seria imprescindível para
contrapor a decisão recorrida, o voto condutor do Acórdão embargado, ao final do item
“Retificação de Informações” acaba por mencionar a Súmula CARF n° 186, que versa sobre a
retificação de informações tempestivas, concluindo o voto por conhecer parcialmente o recurso
voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento, o que causou, portanto, a contradição acima
relatada.
No entanto, no meu entender, o voto do Relator, em que pese não seja tão claro,
em conjunto com as informações trazidas aos autos, dão razão à Recorrente quanto à tese de
retificação de informações. Senão, vejamos.
Consta no AI:
Em 28/11/2011, às 11:27 h foi protocolado o dossiê/processo digital no
10120.000315/1111-14 (fls. 02 a 10) solicitando o desbloqueio, no SISTEMA
SISCOMEX CARGA, do(s) manifesto(s) eletrônico(s) no 1511502513457 (fls. 11 a 16),
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.392 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722164/2012-13

pois este(s) foi (ram) registrado(s) fora do prazo estabelecido em norma, o que
ocasionou bloqueio automático gerado pelo sistema.
Em consulta ao Siscomex Carga, verificou-se que o(s) bloqueio(s) automático(s) do(s)
manifesto(s) ocorreu (ram) em 25/11/2011, às 13:211 h iniciando a fiscalização
eletrônica, ou seja, somente após a fiscalização ter constado a irregularidade das
cargas, no decorrer da ação fiscal, o interessado, por meio de seu representante,
protocolou o dossiê acima citado.

Pela análise dos documentos anexos ao auto de infração em guerreio é possível
apurar que a situação do bloqueio ocorreu pela alteração de manifesto após o prazo:

In casu, observa-se que não ocorreu na hipótese o tipo deixar de prestar
informação, vez que todas as informações envolvendo a operação foram efetivamente
prestadas no sistema da RFB. O Manifesto n° 1511502513457 foi emitido em 14/11/2011, às
13:54:07, enquanto a atracação efetiva ocorreu em 25/11/2011. O bloqueio automático decorreu
posteriormente, ante a alteração de manifesto:
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.392 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722164/2012-13

E no presente processo, como a autuação fiscal ocorreu não pela
extemporaneidade na apresentação de informações, mas sim pelo atraso na retificação das
informações já prestadas, é de se afastar a multa aplicada, aplicando, assim, a Súmula CARF n°
126, como ponderou o i. relator do Acórdão embargado:
Finalmente no tocante a retificação de informações envolvendo matéria aduaneira, tal
matéria encontra-se pacificada dentro deste Conselho, vejamos:
Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento.
Ante o exposto, voto em acolher os embargos inominados, sem efeitos
infringentes, para sanear a contradição apontada e manter o dispositivo exarado no Acórdão de
Recurso Voluntário n° 3401-010.272: Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente o
recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.392 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722164/2012-13

Fl. 277
DF CARF MF
Original